Tribunal: TJMT
Processo: 1009398-04.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009398-04.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO NORBERTO MENEGATI - CPF: 535.624.291-34 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), George Mayckon Pedroso Dantas (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – ART. 85, §11, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ANTONIO NORBERTO MENEGATI

contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível n.º 1009398-04.2019.8.11.0002 (Id. n.º 147588179) interposto pelo parte embargada, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR – REAJUSTE ABUSIVO – PERCENTUAL APLICADO PELA FAIXA ETÁRIA (100,51%) – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ADEQUAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS – LAUDO PERICIAL QUE APONTA IRREGULARIDADE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato.

Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores agora exigidos pela fornecedora do plano de saúde, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de base, que ajusta a majoração das prestações mensais do plano de saúde aos limites estabelecidos pela ANS.”

Em suas razões, de Id. n.º 149819696, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que não majorou os honorários recursais. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.º 150840663 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve omissão no que tange ao honorários recursais em grau recursal.

A sentença recorrida fixou os honorários de modo equitativo em R$3.000,00 (três mil reais).

Ao recurso de apelação interposto foi negado provimento sem que houvesse a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, razão pela qual merecem acolhimento os presentes aclaratórios a fim de majorar a verba honorária.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11 do CPC de R$3.000,00 (três mil reais) para R$4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023